Tribunal: TJDFT
Processo: 0751343-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. DEMORA NA ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. RAZÕES JUSTIFICADORAS NÃO INFORMADAS OU ESCLARECIDAS PREVIAMENTE. ONUS DA PROVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Admite-se a mitigação da Teoria Finalista, para adotar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação à pessoa física ou jurídica, que embora não se apresente como destinatária final do produto ou serviço, se encontre em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou até fática, ante o fornecedor de serviços.
2. O apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia, em relação à prévia informação do contratante quanto à prerrogativa do banco em negar a antecipação de recebíveis (art. 373, inc. II, do CPC).
3. No caso, a antecipação de recebíveis usualmente realizada em 1 (um) dia foi negada sem prévia informação e esclarecimento do contratante quanto as razões justificadoras.
4. A indenização por dano moral é devida ante a liberação tardia do valor em violação da expectativa legítima nutrida pelo contratante de recebimento antecipado do valor, dentro do prazo em que usualmente era praticado pelos réus, pois a ausência de repasse causou desordem financeira ao autor, além de contribuir para o protesto de débito e a inserção de inscrição do nome do apelado em cadastros de inadimplentes contemporânea ao fato narrado.
5. Para fixação do quantum indenizatório, deve-se observar a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que o importe arbitrado (R$ 3.000,00) é adequado e reflete o conceito de justa reparação.
6. Recurso conhecido e não provido.